Tribunal: TJES
Processo: 0001860-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela guarda e depósito de aproximadamente 49 kg de maconha, além da posse de armamento e munições sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode produzir reflexos, em virtude do óbice da Súmula 231 do STJ.

4. O tráfico privilegiado pressupõe ausência de dedicação do agente a atividades criminosas e inexistência de circunstâncias que indiquem envolvimento estrutural com o tráfico; a apreensão de armamento, munições e balança de precisão, somados à expressiva quantidade de entorpecente, evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a causa de diminuição.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que a combinação de grande quantidade de droga e arsenal bélico afasta o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão espontânea não reduz a pena quando esta já foi fixada no mínimo legal, diante da aplicação da Súmula 231 do STJ.

2. A apreensão de armas, munições e apetrechos relacionados ao tráfico, somada à expressiva quantidade de drogas, indica dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, II, “d”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.053.052/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001860-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela guarda e depósito de aproximadamente 49 kg de maconha, além da posse de armamento e munições sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode produzir reflexos, em virtude do óbice da Súmula 231 do STJ.

4. O tráfico privilegiado pressupõe ausência de dedicação do agente a atividades criminosas e inexistência de circunstâncias que indiquem envolvimento estrutural com o tráfico; a apreensão de armamento, munições e balança de precisão, somados à expressiva quantidade de entorpecente, evidenciam dedicação à atividade criminosa e afastam a causa de diminuição.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que a combinação de grande quantidade de droga e arsenal bélico afasta o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão espontânea não reduz a pena quando esta já foi fixada no mínimo legal, diante da aplicação da Súmula 231 do STJ.

2. A apreensão de armas, munições e apetrechos relacionados ao tráfico, somada à expressiva quantidade de drogas, indica dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, II, “d”; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.053.052/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEY DE ALMEIDA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea ( artigo 65, II, “d”, do CP) e do redutor do tráfico e da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, II, “d”, do CP).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEY DE ALMEIDA SANTOS
(vulgo “Ceguinho”) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea ( artigo 65, II, “d”, do CP) e do redutor do tráfico e da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, II, “d”, do CP).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 07 de dezembro de 2023, por volta das 15:30h, na rua Dilo Barbosa, Bairro Santa Maria, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o [recorrente], de forma voluntária, livre e consciente, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 78 (setenta e oito) tabletes de maconha pesando, aproximadamente, 49 kg (quarenta e nove quilos), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 44/45 do ID 35316384) e laudo da seção laboratório de química forense (fl.38/41 do ID 36020029.”

Narra, ainda, a denúncia que “nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, possuía 01 (uma) arma caseira cano curto, calibre 9mm, 02 (dois) carregadores alongados, 01 (uma) mira, 01 (um) Revólver, calibre 38, 06 (seis) munições CBC, calibre 38, 06 (seis) munições CBC, calibre 9mm, LUGER e 08 (oito) munições CBC, calibre 9mm, TREINA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 44/45 do ID 35316384) e laudo da seção laboratório de química forense (fl.38/41 do ID 36020029).”

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a revisão do processo dosimétrico, especificamente no que tange à aplicação da atenuante de confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) e do redutor de tráfico.

Ressalto que, embora o capítulo de pedidos da exordial recursal pleiteie a absolvição do recorrente, a fundamentação da peça limita-se às pretensões já mencionadas, afirmando ser ele réu confesso, sem contar que a autoria e a materialidade delitiva são indenes de dúvidas, notadamente pelas provas contidas no caderno processual eletrônico.

Ultrapassada essa questão, não assiste razão à defesa.

Isso porque “a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida na decisão agravada, não produziu reflexos na pena aplicada, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, incidindo o óbice da Súmula n. 231 do STJ.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.053.052/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Por oportuno, colaciono trecho da sentença objurgada:

Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade normal ao crime a ele imputado. O acusado possui maus antecedentes, mas a reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante da pena. Quanto à conduta social, poucos elementos foram coletados. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos do crime não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Em relação ao comportamento da vítima não se encaixa no delito em espécie.

Assim, como não há circunstância judicial avaliada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja: 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes da pena. Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP. Porém, nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão.

Do mesmo modo, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4º do artigo 33 da lei n. 11.343/06, tendo em vista a apreensão de arma de fogo, diversas munições e balança de precisão, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECONHECIMENTO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese em que a diligência foi precedida de denúncias anônimas, aliadas à observação direta de comportamento suspeito (fuga repentina ao avistar os policiais) e percepção de sons de vidro e metal quebrando no interior do imóvel, circunstâncias que evidenciaram situação de flagrante delito e justificaram o ingresso dos policiais no domicílio, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

3. A mera afirmação de que se busca a revaloração e não o reexame fático-probatório é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Necessidade de demonstração clara, fundamentada e específica de que a análise pretendida não atrai o revolvimento do acervo de provas.

4. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 decorreu da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além da presença de arsenal bélico, apetrechos para preparo da droga, anotações contábeis e valores em espécie, elementos que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa, afastando, assim, a configuração do tráfico privilegiado.

5. A pretensão recursal demandaria, para seu acolhimento, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento pacificado desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.